Tribunal: STF
Processo: ARE 1454647
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito da defesa, mantendo decisão que pronunciou os réus pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    O acórdão ficou resumido na seguinte ementa (Doc. 14, fl. 3):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2Q, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PARA OS FATOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ANÁLISE QUE COMPETE IGUALMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extrordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de DJAIR DE SOUZA JUNIOR e RAFAEL BATISTA alega que o acórdão recorrido, ao manter a pronúncia dos réus, violou o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988) e o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988), pois, apesar da existência de dúvidas quanto ao animus necandi, a Corte Estadual pronunciou os recorrente com fundamento no “princípio do in dubio pro societate” (Doc. 21, fl. 6).



    Aduz que o brocardo in dubio pro societate não é amparado pelo ordenamento jurídico pátrio, de forma que a manutenção da decisão de pronúncia com base unicamente nesse fundamento viola a presunção de inocência e o in dubio pro reo.



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o art. 5º, LVII, da CF/1988 não foi prequestionado, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) é indispensável a análise da legislação infraconstitucional para a solução da controvérsia; (c) esta SUPREMA CORTE já consignou a compatibilidade do in dubio pro societate com a presunção de inocência; e (d) a reversão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente insurge-se contra a aplicação dos referidos óbices de admissibilidade, sustentando: (a) a inaplicabilidade das Súmulas 279, 282 e 356 do STF; (b) a ofensa constitucional direta; e (c) que o “princípio in dubio pro societate não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro” (Doc. 31, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da defesa para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 5-6):



    “6 – DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Em observância ao previsto no art. 102, § 3.º, da Constituição da República e no art. 1.035 do Código de Processo Civil, o Recorrente passa a demonstrar que a questão ora debatida possui repercussão geral apta a justificar a admissão do recurso extraordinário. 



    Nos exatos termos do § 1.º do art. 1.035 do CPC/15, a repercussão geral estará presente quando verificada, concomitantemente, a relevância e transcendência da questão discutida. 



    No caso concreto, há relevância social e jurídica. 



    A relevância social é verificada pelo fato de a decisão atacada violar direito fundamental do Recorrente — a presunção de inocência e, a reboque, o hierático direito à liberdade —, núcleo que constitui a pedra angular do ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Além de ser do interesse social o respeito dos direitos fundamentais de cada indivíduo, há que se destacar que, sem a intervenção da Suprema Corte para por fim à violação ao direito fundamental do Recorrente, permite-se (e até fomenta-se) a violação sistemática de direitos de diversos outros acusados, com severo impacto social negativo. Ademais, não se pode desprezar que a pronúncia automática de acusados de crimes dolosos contra a vida, além de desprezarem o fato de que processo penal por si só implica verdadeiras penas processuais e estigmatizações , contribui para o atravancamento do Judiciário, que já suporta quase 100 milhões de processos em tramitação . Além disso e fundamentalmente, sujeita o acusado a uma condenação injusta por juízes leigos, não lastreada em elementos de prova mínimos para uma responsabilização penal. 



    A relevância jurídica decorre da importância da matéria em debate: a extensão normativa do postulado da presunção de inocência. 



    Trata-se de tema tem ocupado a doutrina e jurisprudência contemporâneas, merecendo constante revisitação. É importante que o guardião da Constituição firme um preceito em torno da aplicabilidade ou não da presunção de inocência no processo penal. 



    Seria a garantia fundamental à presunção de inocência simplesmente suspensa ou paralisada na fase de pronúncia? 



    De outra quadra, não há dúvidas de que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da causa, sendo patente a sua transcendência. São milhares os indivíduos que se encontram na mesma situação, tendo violada a sua garantia à presunção de inocência em decorrência da equivocada compreensão acerca de sua força normativa. Centenas de acusados são pronunciados com fundamento no malfadado “princípio do in dubio pro societate”. 



    Dessarte, por estar devidamente demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o recurso extraordinário há de ser conhecido”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem, amparando no substrato fático e probatório constante dos autos, confirmou a decisão de pronúncia no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, concluindo pela comprovação da materialidade e pela existência de indícios mínimos de autoria, consignando que compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais questões controvertidas. A propósito, vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 14, fls. 4-5):



    “Na hipótese, a materialidade do delito restou devidamente comprovada, tanto que não foi objeto do inconformismo. 



    Relativamente à autoria, o ofendido Rodrigo da Costa Huller, quando ouvido na delegacia, relatou que pagava aluguel de um quarto na casa de Rosana, irmã do recorrente Rafael, e que tiveram um desentendimento motivado pelo fato de que ela se negou a devolver dinheiro que lhe pertencia, tendo em vista já ter feito o pagamento quando ela o mandou embora. Que após isso, Rafael foi tirar satisfações com ele e, na sequência, foi pego pelas pernas e colocado dentro do porta-malas do veículo pelos recorrentes Rafael, Djair e um terceiro que não conhecia. Durante o deslocamento, apanhou com socos, já que não tinha o tampão do porta-malas. Dado momento, conseguiu empurrar os agentes e puxar o freio de mão, ocasião em que levou as facadas por trás. Conseguiu escapar após uma confusão dentro do veículo, que se desenrolou também para o exterior (evento 1, vídeo 8, do IP em apenso). 



    Quando ouvida em juízo, a vítima alterou a versão dos fatos, apontando para terceiro não identificado a autoria das lesões e negando ter estado no interior do veículo com os recorrentes, negando os conhecer ou conhecer a irmã de um deles, em descompasso com a narrativa dos próprios acusados (evento 104). 



    O Policial Civil Mário Ponticelli Júnior relatou, na etapa judicial, que participou das investigações e, com base em informações do boletim de ocorrência e imagens de uma câmera do local dos fatos, puderam identificar o veículo utilizado, um Audi A3, que possuía a comunicação de venda ao recorrente Rafael. Em conversa com o ofendido, ainda no hospital, este relatou que morava na casa da irmã de Rafael e teria se desentendido com ela em razão de aluguel, pois teria feito o pagamento adiantado e ela não quis devolver quando o mandou sair do imóvel. A vítima descreveu toda a ação dos agentes, que coincide com as imagens colhidas de câmeras de monitoramento (evento 104). 



    Rosana Maris Batista, irmã do recorrente Rafael, afirmou à autoridade judicial que o ofendido morava com ela, alugando um quarto por R$ 150 (cento e cinquenta reais). A vítima conhecia Rafael e Djair e o corréu Anderson. Confirmou que seu irmão tinha à época um veículo Audi, na cor preta, e que ele bateu na vítima porque esta tentou investir contra o depoente pelo valor cobrado.



    Os recorrentes optaram por permanecerem em silêncio no contraditório judicial (evento 104). No entanto, deram suas versões dos fatos perante a autoridade policial. 



    Djair assumiu ter esfaqueado a vítima, descrevendo que foram apenas conversar com ela e que iriam lhe devolver o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), quando, após todos entrarem no veículo, a ação se desenrolou por conduta da vitima que começou a xingar um dos ocupantes e partiu para a briga. Foi então que conseguiu puxar a faca do ofendido e acertar nas costas dele (evento 1, vídeo 3, do IP em apenso). 



    [...]



    Como se vê, existem duas narrativas dos fatos criminosos, visto que: (i) a acusação sustenta que os recorrentes atentaram contra a vida de Rodrigo da Costa Huller, encontrando amparo no relato extrajudicial da vítima, no depoimento judicial da testemunha policial, hem como nas imagens obtidas da câmera de monitoramento no evento 4, vídeo 1, do IP em apenso; (ii) e, em contrapartida, a defesa nega a existência de indícios de autoria, atribuindo os recorrentes em seus interrogatórios na delegacia o início da contenda à vítima, inclusive sugerindo terem agido em legítima defesa. 



    Dá, portanto, questões controvertidas, cuja valoração cabe somente ao Conselho de Sentença, sendo a pronúncia imperativa, eis que compete ao Tribunal do Júri exercer a cognição exauriente das provas produzidas e emitir um veredicto sobre os crimes desta natureza. 



    Nesses casos, esta Corte entende que 'quando existentes duas versões sobre os fatos e devidamente satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, impossível falar em absolvição sumária ou impronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri decidir qual das versões deve prevalecer (CF, art. 54, XXXVIII, dl'. (7)SC, Recurso em Sentido Estrito n. 0001436-98.2019.8.24.0061, rel. Luiz Antônio Zanini Fomerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 17-10-2019). 



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que "havendo elementos Indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional". (Si). AgRg nos EDcl no ARES! n. 1.383.234/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Paliteiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019). 



    Assim, existindo ao menos indícios mínimos de autoria decorrentes das informações que defluem do inquérito policial, assim como da instrução judicial do sumário de culpa, escorreita a decisão de pronúncia exarada”.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão da parte recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que a denunciada tenha sido a autora do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.” (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004) 



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Veja-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-05-2021)”



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da parte ora recorrente, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022) 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente